Tribunal: TJSP
Processo: 1009918-24.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Imóvel obtido por leilão e adjudicado pela autora – Ação julgada procedente –Preliminar de nulidade processual por ausência de designação da audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil – Quando a prova a ser examinada for meramente documental, nada justificando a abertura da instrução processual, não há que se cogitar de nulidade processual por ausência de

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Imóvel obtido por leilão e adjudicado pela autora – Ação julgada procedente –Preliminar de nulidade processual por ausência de designação da audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil – Quando a prova a ser examinada for meramente documental, nada justificando a abertura da instrução processual, não há que se cogitar de nulidade processual por ausência de tentativa de conciliação – Preliminar afastada - Suspensão do processo – Inexistência de questão prejudicial a justificar o sobrestamento da ação – Imóvel arrematado por terceiro de boa-fé em leilão extrajudicial discussão entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário que são estranhas ao autor e devem ser demandadas na via própria – Taxa de ocupação devida nos moldes previstos na r. sentença - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009918-24.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KETULI
FURLANI CABRAL, é apelado FAMILIA DOS DESCARTÁVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009918-24.2018.8.26.0020 -Voto no 10.511
2
Apelação Cível no 1009918-24.2018.8.26.0020
Apelante: Ketuli Furlani Cabral
Apelado: Familia dos Descartáveis Ltda
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Fernanda Mendes Simões Colombini
Voto no 10.511
IMISSÃO NA POSSE – Imóvel obtido por leilão e adjudicado
pela autora – Ação julgada procedente –Preliminar de nulidade
processual por ausência de designação da audiência prevista no
art. 334 do Código de Processo Civil – Quando a prova a ser
examinada for meramente documental, nada justificando a
abertura da instrução processual, não há que se cogitar de nulidade
processual por ausência de tentativa de conciliação – Preliminar
afastada - Suspensão do processo – Inexistência de questão
prejudicial a justificar o sobrestamento da ação – Imóvel
arrematado por terceiro de boa-fé em leilão extrajudicial discussão
entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário que são
estranhas ao autor e devem ser demandadas na via própria – Taxa
de ocupação devida nos moldes previstos na r. sentença - Sentença
mantida – Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
89/92, que julgou procedente o pedido e determinou a imissão do autor
definitivamente na posse do imóvel descrito na inicial, confirmando a
liminar deferida (fls. 37/39) e condenou a requerida a pagar ao autor, a
título de taxa de ocupação, o valor de 1% do valor de venda do imóvel,
mensalmente, durante o período de 31 de julho de 2018 a 14 de fevereiro
de 2019, a ser liquidado oportunamente.
Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento
integral de custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% do valor da
condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
Irresignada, recorre a requerida pugnando pela improcedência da ação (fls.
95/108).
Sustenta,
inicialmente,
a
irregularidade da sentença, em razão da inobservância a tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009918-24.2018.8.26.0020 -Voto no 10.511
3
conciliação. Alega, ainda, a existência de prejudicialidade externa que
não foi observada (existência de compra e venda celebrada entre a
apelante e a CEF, rescindido por esta última, e que se encontra sub-
judice), e que deveria ter ocasionado o sobrestamento da ação. Sustenta
que o leilão extrajudicial realizado sem a notificação pessoal da mutuária
devedora é nulo e deveria ter sido considerado pelo MM. Juiz de primeiro
grau. Alega que o bem foi arrematado pela ora apelada, ocorre que,
uma vez decretada a nulidade do ato de arrematação por este terceiro,
face a inequívoca intenção de pagamento da quantia devida pela
apelante, nenhum prejuízo a CEF e o terceiro terão, sendo este mais um
forte motivo para possibilitar o sobrestamento da ação até a prolação de
sentença pela 25a Vara Federal Cível.
Alega, ainda que, apesar de afastada a aplicação subsidiária
dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei 70/66 para as hipóteses de execução
garantida por alienação fiduciária, apresenta-se possível ao devedor
fiduciante, nos moldes do § 2o-B, do art. 27, da Lei 9514/97, o direito
potestativo de preferência para aquisição do imóvel até a data de
realização do segundo leilão, mediante o pagamento do preço
correspondente da dívida. Assim, certamente será decretada a nulidade
naqueles autos e, em consequência, a improcedência da presente
demanda.
Ademais, não há que se falar em condenação pela taxa de
ocupação, vez que a apelante assim que determinada a sua saída,
acabou desocupando imediatamente o imóvel, portanto, antes de
prolatada a sentença. Somente haveria de se falar na incidência da
cobrança de taxa de ocupação, após a eficácia da sentença e com a
resistência de desocupação da apelante.
Contrarrazões às fls. 111/122.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009918-24.2018.8.26.0020 -Voto no 10.511
4
Cuida-se de ação de imissão na posse proposta por Família
dos Descartáveis Ltda. contra Ketuli Furlani Cabral em face de Família dos
Descartáveis Ltda., com pedido de liminar. Sustenta ser legítima
proprietária do imóvel descrito na inicial, tendo-o adquirido em leilão
extrajudicial da Caixa Econômica Federal, estando a ré indevidamente na
posse do imóvel. Pugna pela imissão definitiva na posse do imóvel e
pagamento de taxa de ocupação.
A r. sentença julgou procedente a ação, confirmando a
liminar.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
A ação de imissão de posse foi julgada procedente, tendo em
vista o fato de a apelada ter comprovado que é a atual proprietária do
imóvel registrado sob matrícula no 176.986 do 8o CRI da capital. Restou
comprovado que a apelada adquiriu a propriedade do imóvel em 31 de
julho de 2018, por meio do registro da escritura pública de compra e
venda, decorrente de leilão público realizado em 23 de junho de 2018.
A preliminar de nulidade processual por ausência de
designação da audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil,
não merece acolhida.
Isto porque, quando a prova a ser examinada for meramente
documental, nada justificando a abertura da instrução processual, não há
que se cogitar de nulidade processual por ausência de tentativa de
conciliação.
Ademais, quisesse a apelante transigir com a apelada,
poderia tê-lo feito durante todo o curso do processo.
Esse o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: Não
importa nulidade do processo a não realização da audiência de
conciliação, uma vez que a norma contida no art. 331 do CPC visa a dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009918-24.2018.8.26.0020 -Voto no 10.511
5
maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer
momento” (STJ-2a T., REsp 148.117, rel. Min. Castro Meira, j. 8.3.05, negaram
provimento, v.u., DJU 13.6.05, p. 411). No mesmo sentido: STJ Bol. AASP
2.167/1.465 (3a Turma). (THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA.
Código de processo civil e legislação processual em vigor. 50a ed., São
Paulo: Ed. Saraiva, 2019, p. 411, nota 1 ao art. 334).
Assim, afasta-se a alegação de nulidade processual por falta
de designação de audiência de tentativa de conciliação.
Do mesmo modo, não há que se falar em suspensão do
processo. Isso porque não há prejudicialidade externa desse processo
com aquele movido pela apelante contra a CEF perante a Justiça
Federal. De fato, não há questões comuns a serem decididas. As
obrigações existentes entre os devedores fiduciários e a possuidora do
imóvel não podem ser opostas ao legítimo adquirente do bem em leilão
extrajudicial. Ressalte-se que eventual irregularidade no procedimento
que ensejou o leilão do imóvel deve ser discutida em ação ajuizada
contra a Caixa Econômica Federal.
Nesse sentido a Súmula 5 do TJSP: “Na ação de imissão de
posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente
alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre
a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o
primitivo adquirente e o credor hipotecário”.
Esse o entendimento desse Tribunal:
IMISSÃO NA POSSE IMÓVEL ARREMATADO POR TERCEIRO DE
BOA-FÉ EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DISCUSSÃO ENTRE O PRIMITIVO
ADQUIRENTE E O CREDOR HIPOTECÁRIO QUE SÃO ESTRANHAS AO AUTOR E
DEVEM SER DEMANDADAS NA VIA PRÓPRIA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO ARTIGO
252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009918-24.2018.8.26.0020 -Voto no 10.511
6
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO
MANTIDA

RECURSOS
NÃO
PROVIDOS. (TJSP;
Apelação
Cível
1065124-48.2016.8.26.0002; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020)
Assim, não há que se falar em suspensão do processo ou
improcedência da ação.
Por fim, é devida a taxa de ocupação nos termos previstos na
r. sentença, em razão do uso irregular do imóvel pela apelante sem a
devida contraprestação à apelada, verdadeira proprietária do bem que
foi privado da sua fruição.
Ademais, a imposição da taxa de ocupação está prevista no
art. 37-A da Lei 9514/97.
Logo, correta a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por ocupação ilegal do imóvel, no valor mensal
correspondente a 1% do valor de venda do imóvel, durante o período de
31 de julho de 2018 (data da aquisição do imóvel com o registro da
matrícula
fls. 20/21) até 14 de fevereiro de 2019 (data da imissão na
posse fls. 81).
Nesse sentido são os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“EMENTA.
Apelação.
Imissão
na
posse.
Procedência.
Inconformismo dos réus. Imóvel adquirido junto ao credor hipotecário que
o adjudicou. Regularidade. Autores que adquirem o domínio do bem
regularmente através de escritura pública. Direito a nele se ver imitido
desde logo, independentemente de outras perquirições, a eles não
dizendo respeito a discussão anterior acerca do contrato, entre as partes
da execução. Súmulas nos 4, 5 e 20 do TJSP. Taxa de ocupação.
Legalidade
da
cobrança.
Imissão
bem
decretada.
Honorários
sucumbenciais. Recurso improvido” (Ap. no. 1007416-19.2017.8.26.0224, 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009918-24.2018.8.26.0020 -Voto no 10.511
7
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PEDRO ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO, j. em 19.12.2018).
“APELAÇÃO. Ação de imissão de posse. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Regularidade da aquisição do bem
pelo autor. Direito à posse. Questões relativas a irregularidades na
execução que não alcançam a presente lide. Aplicação do enunciado
da Súmula 5 deste Tribunal. Cabível a taxa de ocupação como
consequência do uso irregular do imóvel sem a devida contraprestação
aos apelados, tendo em vista que estes são os proprietários do imóvel e
foram privados do direito de fruição. Redução de 0,7% para 0,5%.
Percentual que mais se adequa ao caso. Recurso a que dá parcial
provimento” grifei (Ap. no. 1003257-19.2017.8.26.0358, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES, j. em 26.11.2018).
A ação de imissão de posse foi julgada corretamente e a
sentença deve ser mantida.
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe, in
verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Daí por que se nega provimento ao recurso e majora-se a
verba honorária sucumbencial, ao patrono da apelada, para a monta de
12%
sobre o valor da condenação, atentando-se ao trabalho
desenvolvido nesta sede recursal, na forma do disposto no artigo 85, §11,
do CPC.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator